Tribunal: STF
Processo: RE 1413
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
Crime de ofensa às Forças Armadas. Tipicidade penal. Código Penal Militar, art. 219 (interpretação). 1) A tipicidade do art. 219 do CPM reclama que a ação delituosa seja caracterizada pela divulgação de fatos, precisos e determinados, que o agente sabe inverídicos, mas que tenham a aparência da realidade, e sejam potencialmente ofensivos às Forças Armadas, não bastando para tanto manifestações mesmo injuriosas que não tenham sentido factual. 2) O fato incriminado na denúncia não corresponde à tipicidade do art. 219 do CPM, e a antijuridicidade e culpabilidade que se vislumbram no fato pela verificação, em tese, das notas de injúria somente teriam correspondência a determinados crimes contra a segurança nacional, entretanto, alcançados pela última lei de anistia. Recurso Criminal provido.